Tribunal: STF
Processo: ARE 1568560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



       



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – COTAS RACIAIS – CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTODECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.



     I - A preliminar de inadequação da via eleita não prospera quando se constata que o Mandamus está devidamente instruído, amparado em prova préconstituída que demonstra suficientemente os fatos que amparam a questão de fundo do Writ. Preliminar rejeitada.



     II. No que se refere às cotas em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua constitucionalidade na ADC nº 41. Por sua vez, quanto à análise de enquadramento na cota, se pelo critério fenótipo ou genótipo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial funda-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato." (STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 23/10/2023 (Info 14 Edição Extraordinária)). Quando do julgamento da ADC 41, o Min. Roberto Barroso consignou em seu Voto que: "(...) quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial."



     III. No caso concreto, a circunstância de a mesma candidata ter se autodeclarado preta/parda em outro concurso realizado pelo mesmo órgão, corrobora a validade de sua autodeclaração, apesar de não vincular formalmente a conclusão para o certame ora analisado. Soma-se a isso o fato de que a impetrante também juntou aos autos algumas fotografias, das quais se pode extrair a conclusão de que a mesma é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda.



     IV. Segurança concedida.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 18).



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 102 §2º, da Constituição da República, bem como ao precedente firmado na ADC nº 41, sustentando-se, em síntese, verbis (eDOC 21, p. 6):



     



    “O acórdão conclui erroneamente que “No caso, essas provas préconstituídas, a meu ver, apresentam-se suficientes para desconstituir a avaliação procedida pela Comissão de Heteroidentificação, contrariando a sua conclusão, porquanto evidenciado o desacerto configurador da alegada arbitrariedade e, consequentemente, restando demonstrada a flagrante ilegitimidade da decisão proferida pela autoridade coatora, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário”, somente pelo motivo de fazer prevalecer o critério de heteroidentificação ante a autodeclaração, por estipular que, diante da possibilidade de confronto do que foi declarado no formulário de autodeclaração em entrevista com os membros da referida comissão, que o critério de avaliação seria exclusivamente fenotípico, o que inclusive está previsto em Decreto Estadual, como constou do acórdão.



     A prevalência da heteroidentificação não gera, por si, a ofensa à dignidade da pessoa humana. Do contrário, seria totalmente inócua e sem sentido a previsão de Comissão de Verificação e estariam sendo desperdiçados recursos públicos e recursos dos próprios candidatos para a realização de heteroidentificação por Comissão de Verificação para que, ao final, seja afastado permanentemente pelo judiciário o procedimento de heteroidentificaçãos.”



     O recurso foi inadmitido na origem, sob o fundamento de incidência, na hipótese, do óbice constante da Súmula nº 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, ao examinar o ato administrativo mediante o qual procedeu-se a heteroidentificação do candidato, parte ora recorrida, à vista da detida análise dos fatos e provas carreados aos autos, o Tribunal local assim consignou (eDOC 13, pp. 7-12):



     



    “Na espécie, relata a impetrante que foi aprovada no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para o cargo de Analista Judiciário área fim do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital nº 01/2024, na condição de cotista PPP (pessoa preta ou parda), sendo que, na etapa de heteroidentificação, a Banca Examinadora considerou que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda, inclusive indeferindo o recurso administrativo interposto, ato que reputa ilegal.



     Não se desconhece o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes." (STF - RE 632853 / CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015).



    (...)



    De se ressaltar que quando do julgamento da ADC 41, o MinRoberto Barroso consignou em seu voto que sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração prestada pelo candadito deve prevalecer: "É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial." 



    Na espécie, o Edital nº 01/2024 do X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul previu, na sua Cláusula 7.1, a reserva de 20% das vagas "aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme Decreto Estadual nº 15.788/2021, com alterações dada pelo Decreto Estadual nº 16.022/2022 e Resolução nº 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ nº 457/2022 e nº 516/2023". 



    Também há previsão de que o candidato que se autodeclarar negro seria submetido a entrevista, por uma Comissão de Heteroidentificação formada pela FGV, com a finalidade de confrontação do fenótipo declarado (Cláusulas 7.6.1 e 7.6.2).



     O Decreto Estadual nº 15.788/2021 que regulamenta o procedimento de avaliação dos candidatos autodeclarados negros ou índios e dos inscritos como pessoa com deficiência , prevê em seus artigos 14 e 18, caput e § 1º, que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, a ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, devendo a Comissão de Heteroidentificação avaliar exclusivamente o "critério fenotípico", considerando as "características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação" (art. 18, § 1º).



    (...)



    Na espécie, a candidata comprova que teve o parecer DESFAVORÁVEL resultante da Comissão de Heteroidentificação da FGV, com a seguinte justificativa: "Não apresenta características fenotípicas de pessoa preta/parda, cútis branca, lábios finos, cabelos cacheados e nariz intermediário" (f. 111). Após interposição de recurso contra esse Parecer, a candidata teve novamente recusada a sua autodeclaração, sob o fundamento de que "em razão da candidata não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro. A candidata apresenta tom de pele claro, nariz alongado,, lábios finos, e cabelos não crespos. Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais " (f. 128-129).



    (...)



    Não se desconhece que a análise da Comissão encerra certo subjetivismo próprio da análise do critério do fenótipo, mas que não pode ser absoluto e inquestionável, simplesmente confundido com arbitrariedade.



     Nesse contexto, ressalte-se que o controle judicial do ato administrativo é limitado à sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, exceto quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato.



     No presente caso, a impetrante juntou como prova pré-constituída para contrapor à conclusão da Comissão de Heteroidentificação da FGV, a comprovação da Carteira do SUS (Sistema Único de Saúde) – f. 8, além da comprovação de que no cadastro da própria banca da FGV, por ocasião da inscrição para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, consta sua indicação de pessoa "parda" (f. 131-135)



    (...)



    Soma-se a isso o fato de que a impetrante também juntou aos autos algumas fotografias (f. 157-171), das quais se pode extrair a conclusão de que a mesma é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda.



     No caso, essas provas pré-constituídas, a meu ver, apresentam-se suficientes para desconstituir a avaliação procedida pela Comissão de Heteroidentificação, contrariando a sua conclusão, porquanto evidenciado o desacerto configurador da alegada arbitrariedade e, consequentemente, restando demonstrada a flagrante ilegitimidade da decisão proferida pela autoridade coatora, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 



    Justifica-se, assim, a concessão da segurança pleiteada pela impetrante.” (grifei).



     Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nº 279 e nº 454 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.532.552-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.05.2025)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem. (ARE 1.534.962-AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 26.05.2025).



     



     Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, não representa, por si só, ofensa ao princípio da separação dos poderes, como espelham os julgados assim ementados:



     



    “Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. [...] 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. [...] IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido. (ARE 1.495.415 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 08.07.2025)..



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que, utilizando-se de critério subjetivo de avaliação, excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância a quo.” (ARE 1.504.143 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe- 18.03.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente